Tribunal: TJDFT
Processo: 0711289-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO INTERNO. REJULGAMENTO EM RAZÃO DE TESE FIRMADA EM RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ. TEMA No 1.051. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. FATO CONSTITUTIVO DO CRÉDITO. CIÊNCIA DA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. FATO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXECUÇÃO EXTINTA PELO PAGAMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há vício no acórdão que observa o decidido pelo STJ no REsp 1840531/RS, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema no 1.051).

3. Mostra-se improcedente alegação de contradição sustentada, pois o acórdão recorrido assenta um único entendimento em sua fundamentação, de que, quanto aos danos morais, o fato gerador a ser considerado para fins de submissão ao plano de recuperação judicial é a data em que o autor tomou conhecimento do ilícito, ensejando ofensa pessoal à seus atributos de personalidade, momento em que surge o direito de postular pretensão reparatória.

4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

5. O CPC adotou a concepção chamada de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

6. Embargos de Declaração desprovidos.